Tribunal: TJDFT
Processo: 0751753-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751753-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERONIMO BARBOSA SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Intime-se o agravante para, no prazo de quinze dias, emendar a petição do agravo, para esclarecer as razões do pedido de reforma da decisão, o próprio pedido e o interesse recursal, tendo em vista que o prazo para apresentação de defesa estaria em curso. Efetivamente, a decisão a ser revista determinou que “a tempestividade deverá ser aferida observando a data da juntada da petição de ID 178455573”, qual seja, 17 de novembro de 2023 (termo a quo do prazo), mesma data indicada pelo agravante nas razões recursais. No mesmo prazo, deverá a agravante informar acerca do deferimento (ou não) do pedido de assistência judiciária gratuita formulado na origem (ainda em análise). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator